Tribunal: TJES
Processo: 5000718-40.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-40.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIELO S.A.

APELADO: ORVEL - ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cielo S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por ORVEL – Orletti Caminhões e Ônibus Ltda., declarando a inexistência do débito de R$ 4.158,00, confirmando a exclusão do nome da apelada dos cadastros de inadimplentes e condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A negativação decorreu de uma contestação de pagamento por cliente, resultando em bloqueio de valores e inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o que ensejou a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação realizada pela ré foi legítima diante da existência de contestação de pagamento; (ii) estabelecer se o dano moral foi configurado e o valor da indenização foi razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação promovida pela apelante é indevida, pois não há comprovação de inadimplência por parte da apelada, sendo precipitada a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

4. O dano moral configura-se in re ipsa em situações de inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova quanto aos danos, conforme entendimento sedimentado pelo STJ e seguido por este Tribunal.

5. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional aos danos sofridos e à gravidade da conduta, em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de débito legítimo, enseja reparação por danos morais.

2. O dano moral in re ipsa independe de comprovação em casos de inscrição indevida de pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000718-40.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORVEL - ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952-A
APELADO: CIELO S.A.

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Cielo S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, movida por ORVEL – Orletti Caminhões e Ônibus Ltda., declarando a inexistência do débito de R$ 4.158,00, confirmando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A apelante sustenta que agiu no exercício regular de direito, pois o bloqueio e a negativação decorreram de uma contestação do cliente em relação à transação. Ademais, argumenta que não houve dano moral a ser reparado, e pede a redução do valor fixado na sentença, considerando-o desproporcional.

Do exame dos fundamentos adotados pela sentença de primeiro grau e das razões recursais apresentadas pela apelante, os pontos controvertidos que devem ser analisados neste julgamento consistem em: i) verificar a legitimidade da negativação realizada pela ré, à luz da existência ou não de débito que justificasse o ato, e ii) averiguar a configuração de dano moral passível de indenização, considerando-se, ainda, a razoabilidade do valor arbitrado para sua reparação.

A análise dos autos demonstra de forma clara que a negativação promovida pela Cielo S.A. foi indevida, pois decorreu de uma transação comercial realizada pela autora, ORVEL – Orletti Caminhões e Ônibus Ltda., em que o cliente, ao realizar a compra por meio de cartão de crédito, posteriormente contestou o pagamento. Em razão dessa contestação, a ré, Cielo S.A., bloqueou o repasse do valor da transação, totalizando R$ 4.158,00, sem que houvesse qualquer comprovação de inadimplência ou irregularidade por parte da autora.

Embora a autora tenha cumprido integralmente suas obrigações, fornecendo os bens e serviços ao cliente, a ré suspendeu o repasse dos valores, levando, de forma injustificada, à inclusão do nome da empresa autora nos cadastros de inadimplentes, sem que esta tivesse cometido qualquer ato que pudesse legitimar tal medida.

Esse bloqueio e a subsequente negativação não encontraram fundamento jurídico válido, visto que a autora jamais deixou de cumprir suas obrigações comerciais e, principalmente, não houve inadimplência em relação à transação, uma vez que a autora não recebeu o valor contestado pelo cliente. Portanto, a ré Cielo S.A. agiu de maneira precipitada e sem embasamento jurídico ao negativar o nome da autora, causando-lhe prejuízos à sua reputação e credibilidade no mercado.

Ademais, embora a apelante sustente a existência de débito como fundamento para a negativação, hipótese que, em tese, poderia justificar o ato, verifica-se que não há nos autos qualquer prova que corrobore tal alegação. A apelante não apresentou documentos ou elementos suficientes para demonstrar a real existência de dívida pendente por parte da apelada, o que reforça o caráter indevido da negativação realizada. Dessa forma, a simples alegação de débito, desacompanhada de prova robusta e concreta, não pode servir de base para justificar a inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

Quanto à configuração do dano moral a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.”

Esse também é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 227/STJ). Via de regra, no entanto, somente nas hipóteses em que a pessoa jurídica sofre abalo em sua reputação perante os consumidores e no segmento em que atua materializa-se hipótese em que pode ser indenizada por danos morais. 2. -
Todavia, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedente do STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120284765, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

O protesto indevido de título gera dano moral in re ipsa , ainda que se trate de pessoa jurídica.
(TJES, Classe: Apelação, 012120286484, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Por derradeiro,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.